Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filhos menores no valor de 1,5 salário-mínimo, sendo 75% para cada alimentando. O agravante sustenta que já arca com despesas dos filhos e requer a substituição da pensão pecuniária por prestação “in natura” ou a minoração do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de modificação da forma e do valor dos alimentos provisórios fixados em primeiro grau, à luz da alegada capacidade financeira do alimentante e da necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade dos filhos menores é presumida, por força do poder familiar, sendo dever de ambos os genitores prover o sustento da prole.
4. A possibilidade do alimentante deve ser aferida com base em elementos concretos, os quais, no caso, são insuficientes para demonstrar a real capacidade financeira do agravante.
5. A aferição do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade demanda instrução probatória ampla, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
6. No caso, deve ser mantida a decisão recorrida, diante da ausência de prova inequívoca da incapacidade do agravante para arcar com os alimentos provisórios fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, cuja aferição demanda dilação probatória”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, §7o, 227 e 229; ECA, art. 22; CC, art. 1.566, IV, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775261, 07118503820238070000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19/10/2023, p. 03/11/2023. TJDFT, Acórdão 1433955, 07041971920228070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 15/06/2022, p. 17/07/2022.